Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709182-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TANIA CAMARGO BARCELLOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 226194941, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731150-56.2018.8.07.0001, movido em face de TANIA CAMARGO BARCELLOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu a impugnação apresentada pela requerida e desconstituiu a penhora do imóvel situado na SGAN 911, Conjunto F, Bloco G, Térreo, Sala 19, Matrícula 96.085, 2o. Ofício de Registro de Imóveis do DF, além de ter determinado a suspensão do processo, nos termos a seguir: Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada contra a penhora do imóvel deferida no ID 219294126, em que aduziu ser o bem impenhorável por ser bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, uma vez que é o único imóvel de propriedade da executada e local de sua moradia. Manifestação do exequente no ID 222692911. Decido. A Lei no 8.009/90 prevê a impenhorabilidade de bem imóvel na hipótese em que se trate do único que dispõe o devedor para sua residência e de sua família, de forma a garantir a residência do núcleo familiar, em observância ao princípio Constitucional da dignidade da pessoa humana. Ressalta-se, ainda, que a aferição do enquadramento do bem na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas para comprovar a presença dos requisitos legais, sendo ônus da parte executada provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. No caso, a parte comprovou que, embora o imóvel tenha a designação de “sala”, é destinado à moradia sua e de sua filha. No mesmo sentido foi consignado no Laudo de Avaliação (222260862) confeccionado pela Oficiala de Justiça: 1 - Imóvel, sito à SGAN 911, Conjunto F, Bloco G, Térreo, Sala 19, Matrícula 96.085, 2o. Ofício de Registro de Imóveis do DF, área privativa de 25,16m2, que funciona como uma kit (residência : sala, quarto, cozinha e banheiro), sem reformas, vaga de garagem número 463, que AVALIO em R$ 245.000,00(duzentos e quarenta e cinco mil reais). Assim, restou comprovado que o imóvel objeto de constrição é o único da executada e que nele reside com sua família, descortinando a impenhorabilidade do bem e a necessidade de desconstituição da medida constritiva. Com efeito, acolho a impugnação e determino a revogação da penhora do imóvel cuja certidão da matrícula consta do ID 221833574. Oficie-se ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando a baixa da penhora. Advirto que cabe à parte interessada o pagamento dos respectivos emolumentos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Na decisão de ID 190864849, deferiu-se a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da executada, junto ao FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, até o valor de R$ 227.108,9. Determinou-se, ainda, que os valores descontados pelo empregador fossem transferidos para uma conta judicial vinculada ao processo. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo que, a partir desta data, os valores descontados na folha de pagamento da executada, deverão ser depositados em conta de titularidade da parte credora. Assim, intime-se o exequente para informar seus dados bancários/pix para recebimento dos valores. A inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Prazo de 05 (cinco) dias. Vindo os dados bancários, oficie-se ao órgão empregador da executada determinando que, a partir da ciência do expediente, os valores descontados na folha de pagamento da devedora TANIA CAMARGO BARCELLOS, CPF 221.501.371-00, quais sejam, 20% da sua remuneração líquida, sejam depositados diretamente na conta bancária do credor. Requisite-se, inclusive, que o empregador do devedor informe a projeção do tempo em que a dívida em atraso poderá ser quitada. O ofício deverá ser encaminhado COM URGÊNCIA, via e-mail e via Oficial de Justiça. Com a resposta ao ofício (e informada a data prevista para quitação do débito), a Secretaria executará um dos seguintes comandos, a depender do caso: PARA O CASO DE PAGAMENTO INFERIOR A 01 (UM) ANO: Retornem conclusos para determinação de suspenção do processo pelo prazo de 6 (seis) meses. Findo o referido lapso temporal, intime-se a parte credora para dizer se houve a quitação integral do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia será interpretada como quitação. PARA O CASO DE PAGAMENTO SUPERIOR A 01 (UM) ANO: Retornem conclusos para determinação de suspenção do processo até o integral cumprimento da obrigação pelo executado, quando a parte requerida deverá ser intimada para apresentar planilha de decréscimo da dívida. A inércia da parte será interpretada como desistência da penhora por descontos e importará em expedição de ofício para sua interrupção e quitação proporcional aos meses decorridos entre o início dos descontos e seu final, conforme os ofícios expedidos por este juízo. As partes poderão requerer a qualquer tempo o retorno à tramitação caso sejam interrompidos os descontos injustificadamente, na hipótese de haver integral quitação do débito ou para informar a realização de acordo. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante alega que a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta e a agravada não provou de maneira suficiente que aquele é seu único imóvel – o que poderia ser feito mediante a juntada de certidões negativas de todos os Cartórios de Imóveis do Distrito Federal. Argumenta, ainda, que o bem está classificado como “sala” e tem alto valor de mercado. Sustenta que a decisão impugnada não observou os princípios da celeridade, da razoabilidade e da cooperação. Quanto ao perigo de dano, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta o risco de alienação ou mudança de titularidade do imóvel. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a constrição do bem; quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, a fim de que o imóvel seja penhorado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BB contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação da executada e desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel localizado no Distrito Federal, reconhecendo sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família e, consequentemente, é impenhorável; e (ii) verificar se a executada cumpriu o ônus de demonstrar que o bem constitui sua residência e de sua família. A Lei n. 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência pela entidade familiar, salvo as exceções legais, a fim de garantir o direito à moradia e preservar a dignidade da pessoa humana. A caracterização do bem como residência deve ser demonstrada pela parte que alega a impenhorabilidade. Confira-se a redação da norma, na parte que interessa: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. [...] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. [...] Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a agravada comprovou que o imóvel, embora escriturado como “sala”, é utilizado como moradia sua e de sua filha, conforme laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça no dia 6/1/2025 (ID origem 222260862) e declaração do síndico do Condomínio em que o bem está situado (ID origem 221521835). O agravante, por outro lado, não trouxe elementos suficientes para afastar essa alegação. Ademais, ao que tudo indica, a agravada parece não possui outros imóveis no Distrito Federal (IDs origem 221521814, 221521822, 221521824, 221521826, 221521831), apesar de não ser essa circunstância determinante para a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Além disso, entendo que o valor de mercado é irrelevante para o caso, pois a Lei supracitada não delimitou o preço dos imóveis. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida – ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator